Tribunal: TJDFT
Processo: 0736011-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO APENADO. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o art. 41, inciso X, da LEP, não se trata de direito absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à companheira do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi flagrada tentando entrar em estabelecimento prisional com drogas, justamente para entregar para o ora recorrente, tenha permissão de adentrar ao presídio para visitá-lo.
3. Recurso desprovido.